Tribunal: TJDFT
Processo: 0000660-80.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ANTERIORES À LEI No 12.015/2009). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DIVERSAS CONDUTAS. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico das ofendidas, revelam que elas foram vítimas de diversos crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Correta a condenação por estupro e por atentado violento ao pudor (fatos anteriores à Lei no 12.015/2009), bem como por estupro de vulnerável (fato posterior à Lei no 12.015/2009), pois comprovado que o réu praticou com as vítimas, por vários anos, conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
4. Correta a sentença, ao reconhecer a continuidade delitiva apenas em relação à série de delitos praticados contra cada vítima distinta, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 71 do Código Penal, em razão do extenso período em que os delitos foram praticados, por inúmeras vezes, contra cada vítima. Correta, também, a sentença ao aplicar as regras do concurso material de crimes entre o resultado das penas cominadas pelo crime contra a dignidade sexual de cada ofendida.
5. Excluída da condenação a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra uma das vítimas (S.D.S.G.), com fundamento nos princípios do in dubio pro reo e da ultratividade da lei penal mais benéfica, considerando que o ato libidinoso foi praticado no curso do ano de 2010, em data que não se pode precisar, quando a vítima completou 9 anos de idade, ou seja, não se pode precisar se os atos libidinosos foram praticados antes ou depois da vigência da Lei no 12.015/2009. Portanto, restou configurada a prática do tipo descrito no art. 214 do Código Penal, c/c art. 224, “a” e “c”, art. 226, II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, uma vez que os atos libidinosos foram praticados no período de 2006 a 2010.
6. A Juíza sentenciante deixou, por equívoco, de efetuar o cálculo da pena com a utilização da fração referente à continuidade delitiva, mesmo tendo expressamente reconhecida sua aplicação na sentença, na fração máxima (2/3 - dois terços). Não obstante o erro material na unificação das penas, inviável adequação da sanção em virtude do princípio do non reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.